Tribunal: STF
Processo: ARE 1490117
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. CUMULAÇÃO: PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO NESSA PARTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “DESAPROPRIAÇÃO. Shopping Fashion Center Luz. 1. Laudo elaborado com base nas normas do CAJUFA, não abalado pela crítica da assistente técnica. 2. Juros compensatórios de 12% ao ano (Súmula 618/STF), contados da diferença entre 80% da oferta e o valor da indenização. Incidem desde a imissão na posse. 3. Juros moratórios serão devidos à razão de 6% ao ano, calculados sobre a diferença devida acrescida dos juros compensatórios, caso não paga no prazo do art. 100, § 5 1da CR, nos termos do art. 15-B da ‘Lei de Desapropriações’. 4. Agregados os juros devidos ao principal para composição da indenização, integram a base de cálculo dos honorários estabelecida em 5% da diferença entre a oferta e o valor que lhe é arbitrado. 5. Impossibilidade de aplicação da Lei n° 11.960/09 quanto à correção monetária, em face da inconstitucionalidade declarada pelo STF ao julgar as ADINs 4.357 e 4.425. 6. Recurso parcialmente provido, apenas quanto ao termo a quo dos juros moratórios. 7. Decisão confirmada. Agravo não provido” (fl. 30, e-doc. 19).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, para aclarar o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Sentença condenatória não tributária centra a Fazenda Pública. Lei nº 11.960/09. Efeito secundário do julgado juros e correção monetária) a ser resolvido em sede de execução por envolver norma de natureza instrumental e à luz do que vier a ser decido pelo STF em sede de repercussão geral (Tema nº 810). Embargos acolhidos em parte” (fl. 2, e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º, o § 12 do art. 100 da Constituição da República e o § 16 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao argumento de que “a partir da vigência da lei 11.96012009, art. 5º, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997 é possível o cálculo de juros moratórios e da correção monetária pelo índice da caderneta de poupança , como já determinado por este C. STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei e em fase de execução” (fl. 12, e-doc. 28).



    Acrescenta que “os juros compensatórios devem vigorar até a expedição do precatório, sem qualquer cumulação com os juros moratórios (artigo 15-A do Decreto-lei nº 3.365141, ADIn nº 2.332)” (fls. 13-14, e-doc. 28).



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão, com observação:



    “JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. REsp. nº 1.492.221/PR, Tema nº 905 do STJ. Julgado que se amolda ao quanto assentado ao afastar a incidência da Lei nº 11.960/09 ao cálculo dos juros em ação de desapropriação. Acórdão ratificado, com observação” (fl. 2, e-doc. 32).



    4. Os segundos embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇAO. 1. Omissão. Acórdão que deixou de se pronunciar sobre as teses fixadas pelo STJ no âmbito do Tema nº 1.073. 2. Julgado parcialmente revisto para aplicar integralmente as disposições do Decreto-Lei n° 3.365/41 com relação aos compensatórios, afastada a cumulação com os moratórios. 3. Embargos parcialmente acolhidos” (fl. 2, e-doc. 38).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 42). 



    No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante argumenta que “toda a celeuma posta em Recurso Extraordinário se refere à aplicação do artigo 100, § 12, do corpo permanente da CF, e artigo 97, §16, do ADCT; bem como no entendimento firmado na ADIN nº 2.332, com o fim de bem estipular os corretos termos e percentuais dos juros moratórios e compensatório” (fl. 7, e-doc. 48). 



    Conclui que, “tratando-se de precatório já expedido e pago, deve incidir a modulação dos efeitos das ADIs 4.357 E 4425, aplicando-se, ao caso, a Lei n. 11.960/2009” (fl. 4, e-doc. 36).



    Pede “o recebimento e o acolhimento do presente agravo e, ao final, o provimento do Recurso Extraordinário interposto, obedecidas as formalidades legais e de estilo” (fl. 9, e-doc. 48).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).



    7. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão proferida e aplicou às condenações impostas à Fazenda Pública o entendimento sobre a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, assentando a nulidade da aplicação do índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, é no sentido de não ser aplicável o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 (alterada pela Lei n. 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.



    8. Com relação à alegação de “impossibilidade de cumulação de juros moratórios e compensatórios”, verifica-se o prejuízo da análise da questão.



    O Tribunal de Justiça paulista, ao acolher os segundos embargos de declaração, adequou o decidido ao entendimento do Tema 1.073 do Superior Tribunal de Justiça:



     “Distanciando-se o acórdão da jurisprudência vinculante, este é revisto, para estabelecer, na forma dos temas 210 e 211, que os compensatórios deixarão de incidir no momento da expedição do precatório, e os moratórios correrão a partir do dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, por força do § 12 do art. 100 da CR; não havendo, portanto, hipótese de cumulação de juros moratórios com juros compensatórios. Dessarte, resta apreciada a matéria, nos exatos termos que competem à ocasião do juízo de adequação a não extrapolar os limites do conhecimento restrito autorizado pelo art. 1.040, II, do Código de Processo Civil para exame das questões postas” (fl. 5, e-doc. 38).



    Não havendo ratificação do recurso extraordinário com agravo quanto a esse item, está prejudicado o presente recurso, pela perda do objeto.



    9. Ainda que fosse possível superar o óbice formal de prejudicialidade do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



     Em situação análoga a deste processo, este Supremo Tribunal decidiu pela impossibilidade de rever essa questão, por se tratar de matéria infraconstitucional, resolvida com fundamento em precedente do Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte julgado:



    “O Tribunal de origem solucionou a controvérsia à luz da interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.960/2009 e Decreto n. 3.365/1941) e da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, concluindo pelo cabimento da cumulação de juros compensatórios e moratórios” (ARE n. 1.133.554-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora